Tribunal: TJMT
Processo: 1014875-77.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014875-77.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Aplicação da Pena, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), JOCIMAR SOUZA LEOPOLDINO - CPF: 018.682.131-02 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), Juizo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOCIMAR SOUZA LEOPOLDINO - CPF: 018.682.131-02 (PACIENTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (IMPETRANTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – PRETENDIDA NULIDADE DOS EFEITOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE QUE A PACIENTE NUNCA FOI INTIMADA ACERCA DO ÉDITO CONDENATÓRIO – ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ELEITA – PRECARIEDADE DE DOCUMENTOS – MATÉRIA A SER DEBATIDA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA “PRISÃO PREVENTIVA” POR DOMICILIAR – INVOCADA RELATIVAÇÃO DAS PRISÕES CAUTELARES FRENTE À PANDEMIA DA COVID-19, E PELO FATO DE A PACIENTE SER GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADES – PRISÃO PREVENTIVA NÃO SE CONFUNDE COM PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM – REVOGAÇÃO DA LEI N. 9.034/95 –
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
– AFASTAMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO – INVIABILIDADE – MATÉRIA NEM SEQUER DISCUTIDA NA IMPETRAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÕES PENAIS –
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

Além da precariedade dos documentos anexados à impetração, e, tendo em vista que se trata de condenação transitada em julgado,

eventuais nulidades somente poderão ser objetos de análise acurada por via de recurso próprio, no caso, da revisão criminal.

Apesar de ser combatida na impetração a “prisão preventiva”, deve ser observado que o caso em comento refere-se à prisão proveniente de condenação definitiva, e, como tal, descabe falar em “substituição da prisão preventiva” por prisão domiciliar, seja em relação à excepcionalidade da prisão frente à pandemia da Covid-19, quanto em relação à prisão domiciliar, por ser a paciente genitora de criança menor de doze anos de idade. Aliás, ambas as matérias deveriam, primeiro, serem submetidas ao crivo prévio do Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância.

Conquanto a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no judicioso parecer, tenha se manifestado pela concessão parcial da ordem para reconhecer a incidência de
novatio legis in mellius
, e afastar o regime inicial fechado, ante a revogação do disposto no artigo 10 da Lei n. 9.034/1995, e, via de consequência, inserir a paciente imediatamente no regime aberto, observa-se que a matéria nem sequer é alvo de discussão no
writ
, e, apesar de ser possível a concessão de
habeas corpus
, mesmo que de ofício, quando gritante e insofismável a ilegalidade da prisão ou da decisão hostilizada, é cediço, de acordo com os termos do artigo
66
, inciso
I
, da
Lei de Execuções Penais
, que compete ao Juiz da execução
“aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado”,
cujo entendimento é reforçado pela Súmula 611/STF.

R E L A T Ó R I O

PJe

Habeas Corpus
n. 1014875-77.2020.8.11.0000

Impetrante:

Dra. Juliana Pereira Soares

Paciente:

Jocimar Souza Leopoldino

Impetrado:

Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Dra.
Juliana Pereira Soares, em benefício de
Jocimar Souza Leopoldino
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

De acordo com os termos da impetração, a paciente foi condenada pelo Juízo da Vara Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro, da Comarca da Capital, ao cumprimento da reprimenda de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006.

A impetrante assevera que em 14.7.2014 a sentença transitou em julgado, e, por conseguinte, determinou-se a expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente.

Contudo, sob a ótica da impetrante, não há razões para a decretação da “prisão preventiva” da paciente, mormente porque ela respondeu aos termos do processo em liberdade e jamais foi intimada acerca da condenação proferida em seu desfavor, mesmo mantendo endereço atualizado nos autos, o que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa e torna ilegal a prisão decretada.

Ademais, por outra vertente, a impetrante ressalta que a paciente é genitora de uma criança que possui apenas 8 anos de idade, o que lhe assegura, sob sua ótica, a concessão da prisão domiciliar, de acordo com os termos do artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal.

Por fim, destaca que de acordo com a Recomendação n. 62 do CNJ, deve ser observada a excepcionalidade das prisões provisórias, ante a pandemia da Covid-19.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente restituído o
status libertatis
da paciente, ou, alternativamente, substituída a medida extrema pela prisão domiciliar.

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem.

A liminar vindicada foi indeferida pelos motivos consignados às pp. 862-864 (Id 50962483), e as informações judiciais encontram-se inseridas às pp. 870-871, ocasião em que o magistrado singular destaca que, em 14.7.2020 foi dado cumprimento da ordem de prisão da paciente, com a finalidade de iniciar o cumprimento da reprimenda imposta, e que, em 21.7.2020, a defesa pleiteou o afastamento do disposto no artigo 10 da lei n. 9.034/95, tendo em vista sua revogação, a fim de que seja estabelecido o regime inicial compatível com a reprimenda aplicada; estando aguardando a manifestação ministerial para apreciar o pedido.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha (Id 52492976) manifesta-se pela
parcial concessão
da ordem, a fim de que a paciente inicie o cumprimento da pena no regime aberto, e, consequentemente, seja colocada em liberdade, cujos argumentos encontram-se assim sintetizados:

“Habeas Corpus: Associação para o Tráfico de Drogas. – Autos do executivo de pena pelo sistema SEEU nº. 0000040-19.2013.8.11.0042. – Paciente condenada a uma pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, busca-se a concessão da prisão domiciliar liminarmente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de ausência da sua intimação do trânsito em julgado da sua sentença condenatória, bem como em virtude de ser genitora de criança de 08 (oito) anos e por possuir predicados pessoais favoráveis, citando a recomendação n°. 62/2020 do CNJ. – Liminar indeferida – In casu, a paciente foi condenada pelo cometimento do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, a pena de 03 (três) anos de 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, única e exclusivamente em razão do art. 10 da Lei n°. 9.034/95, tendo em vista que todas circunstancias judiciais lhe eram favoráveis, conforme se verifica no venerável acórdão (Id n°. 50439455-Pág. 177/178). No entanto, o referido diploma legal foi revogado, com o advento da Lei nº. 12.850/13, não se repetindo a obrigatoriedade da fixação do regime inicial fechado, estando desta forma presente a ocorrência de novatio legis in mellius no caso em tela. – Desta forma, o regime inicial de cumprimento de pena a ser fixado para a paciente deve ser o aberto, conforme preceitua o art. 33, § 2º “c” do CP e os artigos 66, inciso I e 116 da Lei nº. 7.210/84 – Ademais a paciente é mãe e responsável da infante Fernanda Miranda de Figueiredo, que possui apenas 08 (oito) anos de idade, conforme certidão de nascimento (Id n°. 50429998-Pág. 01), exerce trabalho formal, vide CTPS (Id n°. 50429999-Pág. 02/04) e possui residência fixa, conforme comprovante de residência (Id nº. 50439450-Pág. 01). Sendo que o fato criminoso alvo de execução de pena, ao que parece, ter sido apenas uma situação isolada em sua vida – Constrangimento ilegal evidenciado – Pela parcial concessão da ordem constitucional vindicada, reconhendo-se a ocorrência de novatio legis in mellius no caso em voga, determinando a expedição do competente alvará soltura, para que a paciente Jocimar Souza Leopoldino, continue o cumprimento da sua pena no regime aberto.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, discute-se no presente
writ
manejado em benefício de
Jocimar Souza Leopoldino
, a nulidade dos efeitos da sentença condenatória, e, consequentemente, a ilegalidade da prisão decretada em seu desfavor, tendo em vista que a condenação transitou em julgado sem que a paciente sequer tivesse conhecimento dos termos da sentença, uma vez que nunca fora intimada a respeito.

Por outra vertente, tendo em vista a incidência da pandemia relativa à Covid-19, deve ser observada a recomendação n. 62/CNJ, que diz respeito à excepcionalidade das prisões provisórias, além do que a paciente é genitora de uma criança de apenas 8 anos de idade, o que lhe autoriza a concessão da prisão domiciliar.

Prefacialmente, quanto aos argumentos relativos à ausência de intimação da paciente, destaco, assim como já consignei na ocasião em que a liminar foi indeferida, que o feito foi instruído com a documentação relativa ao Processo Executivo da Paciente, extraído dos autos da ação penal n. 15415-94.2012.811.0041 (código 334632), de modo que apesar das mais de 800 páginas encartadas, não foi anexada a íntegra dos autos, pois, de relevante, consta apenas a denúncia, sentença condenatória, acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste sodalício, e certidão de trânsito em julgado da condenação.

Assim, não há como averiguar se, de fato, a paciente foi, ou não, intimada a respeito dos termos da sentença condenatória. Ademais, a meu ver, tendo em vista o trânsito em julgado da condenação, eventuais nulidades somente poderão ser objetos de análise acurada por via de recurso próprio, no caso, da revisão criminal.

Nesse sentido:

“(...) 1. A anulação do processo por deficiência ou insuficiência da defesa técnica demandaria uma incursão mais detalhada no conjunto probatório, o que é vedado no rito abreviado do Habeas Corpus; 2. O habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado, quando cabível revisão criminal, situação que implica o não conhecimento da impetração.” (TJ/AM - 4001955-20.2017.8.04.0000, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 23.7.2017, Segunda Câmara Criminal)

Dessarte, não conheço do
writ
no que tange à alegada nulidade dos efeitos da condenação, sob a perspectiva de que a paciente não foi intimada da sentença de primeiro grau.

Quanto aos demais argumentos, também não conheço da matéria, a fim de evitar incidir em supressão instância.

Por oportuno, friso que, apesar de a impetrante combater a “prisão preventiva”, é importante ressaltar que estamos diante de prisão proveniente de condenação definitiva, não havendo mais falar em prisão cautelar.

Assim sendo, entendo descabido falar em “substituição da prisão preventiva” – como dito na impetração – por prisão domiciliar, bem como não vejo espaço para a relativização da prisão sob o prisma da recomendação do CNJ, que diz respeito às prisões provisórias. Além do que, não há nenhum indicativo de que a paciente faça parte do chamado grupo de risco para a infecção do novo coronavírus.

Aliás, neste tocante, vale dizer que a questão – tanto relativa à excepcionalidade da prisão frente à pandemia da Covid-19, quanto em relação à prisão domiciliar, por ser a paciente genitora de criança menor de doze anos de idade –, primeiro, deveria ser submetida ao crivo prévio do Juízo da Execução Penal, sob pena de
supressão de instância.

Por fim, apesar de o douto Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer (Id 52492976), ter se manifestado pela concessão parcial da ordem para reconhecer a incidência de
novatio legis in mellius
, e afastar o regime inicial fechado, ante a revogação do disposto no artigo 10 da Lei n. 9.034/1995, e, via de consequência, inserir a paciente imediatamente no regime aberto, esclareço, primeiramente, que a matéria nem sequer é alvo de discussão na presente ação constitucional.

Por outro diapasão, embora tenho conhecimento de que seja possível a concessão de
habeas corpus
, mesmo que de ofício, quando gritante e insofismável a ilegalidade da prisão ou da decisão hostilizada, chamo novamente a atenção para a competência do Juízo da Execução Penal, para analisar previamente a questão, sob pena de indevida
supressão de instância.

Com efeito, nos termos do artigo
66
, inciso
I
, da
Lei de Execuções Penais
, compete ao Juiz da execução
“aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado”.

O dispositivo é reforçado pela Súmula n. 611 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual,
“transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das Execuções a aplicação de lei mais benigna.”

Seguindo o raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.847/2019. PORTARIA DO EXÉRCITO N. 1.222/2019. ALTERAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DE ARMAS DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. INCLUSÃO DE ARMAS DE FOGO DE CALIBRE 45 COMO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SÚMULA 611/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 66, inciso I, da Lei de Execuções Penais, compete ao Juiz da execução “aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado”. 2. Tal entendimento é reforçado pela Súmula n. 611 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, “transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das Execuções a aplicação de lei mais benigna”. 3. Embora a edição do Decreto n. 9.847/2019 tenha possibilitado a alteração das especificações das armas de uso permitido e de uso restrito, bem como a Portaria do Exército n. 1.222/2019 tenha passado a considerar as armas de fogo de calibre 45 como de uso permitido, é certo que, transitada em julgado a condenação, cabe ao Juízo da Execução Penal promover a eventual desclassificação da conduta imputada ao agravante. Incidência da Súmula 611/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ – Quinta Turma, AgRg no HC: 573818 SP 2020/0088763-5, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 2.6.2020, Data de Publicação: DJe 15.6.2020).

Por fim, apenas para que seja melhor esclarecida a situação, verifica-se das informações judiciais (Id 51719469) que, nesse passo, andou bem a defesa, porquanto a matéria já foi submetida ao crivo do Juízo de origem, o qual aguarda tão somente a manifestação do
parquet
, para, em seguida, apreciar o
“pedido de reconhecimento de “novatio legis in mellius”, a fim de afastar a incidência do art. 10 da Lei nº 9.034/95 e, via de consequência, estabelecer o regime aberto, com base na quantidade de pena aplicada e nas circunstâncias judiciais.”

Pelo exposto, em dissonância do parecer da cúpula ministerial,
não conheço do
habeas corpus
manejado em benefício de
Jocimar Souza Leopoldino.

Comunique-se imediatamente o Juízo da Execução Penal, acerca do
decisum
, com o intuito de que, com a maior brevidade possível, analise o pedido pendente, concernente ao
“reconhecimento de novatio legis in mellius, a fim de afastar a incidência do art. 10 da Lei nº 9.034/95”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020